Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita inscrita na plataforma SERASA LIMPA NOME. A questão sobre a definição “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” foi afetada à discussão no eg. STJ sob o Tema Repetitivo no 1.264. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Portanto, em atenção à mencionada decisão, o andamento do presente recurso deve ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ. Permaneçam os autos na Secretaria. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator